Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o pronunciamento de Id 82632063, integrado pela decisão de Id 83647902, ambos do processo de referência, exarados pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação monitória, em fase cumprimento de sentença, processo 0715143-80.2018.8.07.0003, movida pelo agravante, em desfavor de Valdemir Alves de Oliveira, ora agravado, acolheu, em parte, a impugnação oferecida pelo devedor, a fim de desconstituir a penhora de ativos financeiros encontrados em nome do recorrido, via sistema SisbaJud, no valor de R$ 1.088,03 (mil e oitenta e oito reais e três centavos). Destacou o magistrado que referido numerário constitui verba salarial, sendo, pois, absolutamente impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Em razões recursais (Id 23897876), o agravante sustenta, em suma, que a despeito da previsão do art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência vem admitindo penhora de verba salarial, desde que não importe prejuízo à subsistência do devedor e/ou de sua família. Diz que os documentos coligidos, notadamente os extratos de Id 81204346 do processo de referência, informam o valor percebido, em 1o/10/2020, a título de remuneração pelo agravado, de R$ 13.162,56 (treze mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), quantia considerada pelo recorrente para o devedor mais do que suficiente para sua sobrevivência, além de ser muito superior ao valor percebido pelo cidadão médio brasileiro. Afirma ser a importância penhorada, isto é, R$ 1.088,03 (mil e oitenta e oito reais e três centavos), inferior a 10% (dez por cento) do salário do agravado. Observa não ser crível que alguém que movimente alta quantia em dinheiro não possua saldo em conta bancária, veículo ou imóvel que poderiam ser utilizados para saldar seu débito, revelando que o Agravado está sem dúvida se esquivando do pagamento do crédito devido ao Agravante, em que pese possuir proventos financeiros suficientes para promover o adimplemento, ainda que de forma parcelada. Traz julgados que entende abonar sua alegação. Com isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, manter a constrição do valor de R$ 1.088,03 (mil e oitenta e oito reais e três centavos), bloqueado em conta junto ao CC Servidor Federal, de titularidade do executado Valdemir Alves de Oliveira. Guia de preparo e documento de recolhimento Id 23897887. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados tem aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto evidenciadas as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. O recorrente pretende obter a reforma da decisão que deferiu a desconstituição de penhora sobre ativos encontrados em conta bancária do agravado, via sistema SisbaJud, para satisfação do crédito decorrente de sentença exarada em ação monitória (Id 27439308 do processo de referência), movida pelo agravante com o objetivo do adimplemento de obrigações relativas a contratos de mútuo firmados entre as partes, originalmente no valor de R$ 113.177,97 (cento e treze mil cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) – Id 22984471, p. 2, do processo de referência – e atualizado, na data do requerimento de cumprimento da sentença, para R$ 183.453,28 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), Id 29835158, p. 6, do processo de referência. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC[2] para reconhecer a impenhorabilidade da quantia do devedor bloqueada em conta bancária (Ids 82632063 e 83647902 do processo de referência). Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial, bem ainda a recalcitrância do devedor no respectivo adimplemento, em que pleiteou anteriormente a liberação de valores bloqueados em conta bancária com supedâneo em alegada impenhorabilidade de salário (Ids 35614355, 42513369 e 42955958 do processo de referência) e nenhum bem penhorável foi localizado, apesar das pesquisas no RenaJud e e-RIDF (Ids 35614355 e 48108554 e do processo de referência) o que levou o recorrente a pleitear a suspensão do processo pelo prazo de um ano (Ids 49564664 e 49541815 do processo de referência). Observo que, em 26/11/2020, a dívida já alcançava a importância de R$ 227.676,51 (duzentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) (Id 80039730 do processo de referência), porque tem sofrido atualização monetária e incidência de juros moratórios legais desde 21/9/2018, quando foi proposta a ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Singelo proveito foi atingido na pesquisa empreendida no sistema SisbaJud, porque inexpressivos, comparativamente ao débito executado, os ativos encontrados em contas mantidas pelo agravante em instituições financeiras (R$ 1.915,51 – mil novecentos e quinze reais e cinquenta e um centavos – Id 80039730 do processo de referência). Desse montante, como visto, R$ 1.088,03 (mil e oitenta e oito reais e três centavos), foi desbloqueado pela decisão recorrida, à guisa de constituir verba salarial. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[3] e art. 113 do CC[4], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo agravado na demanda. É inegável que o comportamento indiferente da ora agravado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[5] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[6], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído pelo executado ao firmar cédula de crédito bancário e não adimplir a obrigação de pagar as parcelas do empréstimo obtido. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa do agravado que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 113.177,97 (cento e treze mil cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) – Id 22984534, p. 1, do processo de referência – remonta, 26/11/2020, à importância de R$ 227.676,51 (duzentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) (Id 80039730, do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação monitória, que se processa no interesse da instituição agravante como credora e exequente[7], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[8], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que o agravado não cumpriu com a obrigação assumida contratualmente ao incutir a confiança no credor de que ele receberia os valores pactuados nos vencimentos das parcelas, mas, posteriormente, tornou-se inadimplente e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou espontaneamente. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sua subsistência e/ou de sua família, pois o valor da penhora equivale a menos de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida, a qual, segundo os extratos bancários de Id 81204346 a 81204348 do processo de referência, alcança a média de R$ 11.268,01 (onze mil duzentos e sessenta e oito reais e um centavo). Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que o agravado tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto não as alegou e prova alguma fez da existência de gastos comprometedores de parcela relevante de sua remuneração. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário em conta bancária, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do agravo por instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [3]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [7]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [8] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;